Tribunal: TJMT
Processo: 0023806-75.2011.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023806-75.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO EVANGELISTA BORGES RIBEIRO - CPF: 190.469.281-87 (APELANTE), FRANCISCO ANTUNES - CPF: 205.665.739-20 (APELADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), MIRIAN APARECIDA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 652.717.421-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - CNPJ: 00.375.972/0016-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC, TAMPOUCO DO EFETIVO EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR - ÔNUS QUE INCUMBE
AO AUTOR
- INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 373, I E 561 DO CPC - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INVIÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se
o
autor deixa de comprovar o anterior exercício da posse sobre o bem, como dispõe o artigo 561 do CPC, age com acerto a sentença que julga improcedente o pedido autoral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOÃO EVANGELISTA BORGES RIBEIRO
, contra sentença que julgou improcedente Ação de Reintegração de Posse no
0023806-75.2011.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
FRANCISCO ANTUNES E OUTROS.,
que tem por objeto a posse do imóvel rural denominado Fazenda Boa Vista, com
125 alqueires,
Matrícula no 417,
localizada no município de Porto Alegre do Norte-MT
.

Em síntese, aduz
que
adquiriu
o imóvel
por meio de contrato particular e compra e venda, cuja escritura pública foi lavrada em 22-2-2006 (R-1.417) e
,
desde entã
o
,

deu início às benfeitorias até que
em abril de 2006, s
ofreu esbulho atribu
ído
ao
s apelados
, ao fundamento de que são
invasores da área do ora apelante, q
ue é
limítrofe com o assentamento denominado PA-FARTURA
.

Afirma que
os depoimentos das testemunhas dos apelados apresentam contradição, porque ora afirmam que a área é de posse de Francisco e depois, que pertence ao INCRA.

Reforça que está provada sua posse
, com a função social da propriedade com a criação de gado de corte

e a área pertencente ao requerido Francisco está situada em outra localidade que não é limítrofe a do ora apelante João Evangelist
a.

Destaca que a certificação do imóvel feita pelo INCRA encerra discussão sobre o domínio e posse do imóvel.

Pede o provimento do recurso para que seja julgada procedente a ação.

Intimados, os apelados não apresentaram resposta (id m. 106400474 - Pág. 31).

Restou deferido o sobrestamento do feito, postulado
pela d. Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim de aguardar o julgamento da Ação de Reintegração de Posse de no 9960-93.2011.4.01.3600, que tramita na Justiça Federal, para dirimir controvérsia sobre a existência ou não de sobreposição da área privada sobre a área pública, decisão de Id 106400475 – pág. 19
, o que perdurou até 09-11-2023.

O apelante juntou cópia do andamento da aludida demanda que tramitou na Subseção Judiciária de Barra do Garças-MT, cujo trânsito em julgado ocorreu em 01-02-2024 (id D 206914196 - Pág. 16).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça postulou que os apelados fossem intimados a se manifestar acerca dos novos documentos juntados, frente o trâmite de
quase oito anos da distribuição do recurso (id 214251689) e, após, nova vista. Atendidos os pedidos,
procedeu-se nova vista (id 216923696), mas fora devolvido
apenas
com ciente (id 216923696)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor propôs a presente ação no ano de 2006, ao fundamento de que aquiriu, por meio de compra e venda com cessão de posse e escritura
, 125 alqueires dos quais 85 estão escriturados em nome do autor junto a Matrícula no 417, do Cartório Registral da Comarca de Porto Alegre do Norte-
MT, cuja posse teria sido esbulhada pelos apelados, na data de
05-04-2006
(id 106400451 - Pág. 20).

Nesse contexto, a controvérsia está em verificar se presentes os requisitos para a concessão da proteção possessória.

Com efeito, a ação de reintegração de posse tem como finalidade a restituição da posse ao anterior possuidor, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo dessa espécie de ação, devem estar devidamente comprovados a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu e a data em que este ocorreu, constituindo ônus da parte autora a efetiva comprovação dos referidos pressupostos.

Nesses termos, dispõe o art. 561 do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I –
a
sua posse;

II –
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV –
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Ocorre que exame dos autos, em especial a situação fática retratada e o conjunto probatório, não revela, de fato, a presença dos requisitos para a proteção possessória pretendida.

Assim se diz, porque o documento colacionado na inicial, constituído da escritura pública de cessão de direitos possessórios (id 189823236), não indica, por si só, o efetivo exercício da posse sobre o terreno.

De relevo anotar que que a controvérsia se limita à demonstração do efetivo exercício de posse.

Ora, no caso, embora o contrato de compra de venda de direitos possessórios e a cópia da matrícula que evidencia o dom
ínio
em nome do apelante
,
não comprova o exercício da posse, que é requisito essencial para a procedência do pedido de reintegração de posse.

A posse não deriva apenas da legítima aquisição e domínio, mas sim do efetivo exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade, o que não restou configurado
na hipótese.

A propósito, convém colacionar o que dispõe o art. 1.196 do Código Civil, “
verbis
”:

“
Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
”

No caso em exame,

em que pese o apelante ter comprovado o domínio da área, adquirid
o no longínquo ano de 2006,
deixou de comprovar atos efetivos da posse
,
não provou o efetivo período de ocupação
e extensão
da posse

ao tempo
do

supost
o

esbulho atribuído aos
requerido
s
. Isto é, não cuidou de demonstrar ser diligente, zelando pelo seu imóvel, como afirma, com exercício de posse sobre o bem.

Friso que
não há certeza acerca das
benfeitorias elencadas na inicial
, isto é, não se sabe
quem teria sido o responsável por sua edificação na medida em que
o requerido apelado Francisco
deu conta que
desde o ano de 2002 exercia a ocupação da
área
,
ob
jeto de Assentamento
.

Ganha relevo o fato de que o INCRA informou que a área descrita no memorial descritivo
juntado pelo autor apelante
faz parte do
Projeto de
Assentamento Fartura de
domínio
daquele órgão.

Neste
sentido
, as provas testemunhais corroboram aludido entendimento, conforme destacado na sentença impugnada:

“
Nesse sentido foi o
depoimento
dos

réus Souza
Lima e Manoel Souza Lima, bem come da testemunha
Ataydes
da Silva. Segundo
A
t
aydes
da Silva, essa
área
pertence ao P.A Fa
rtura
e sabe disso porque ocupa a gleba Piracicaba que faz divisa co
m
ela. Manoel Souza de Lima comunicou que acampou na
área
porque foi avisado pelo superintendente do
Instituto
que a terra
pertencia
ao Incra. Joao Souza Lima declarou que em 2002/2003
o INCRA
informou sobre a natureza da
área
e promoveu c l
oteamento
. Completou que foram autorizados pelo presidente do sindicato a entrarem no local, pois pertencia ac Incra.

Quanto a posse e
realização
de benfeitorias, afirmou a testemunha Alayde da Silva que Francisco Antunes, conhecido como Chico da Lond
rina
", exerce a posse da
área
h
á
cerca de 12 a 15 anos, tendo levantado a estrada. Acrescenta que Francisco adquiriu as terras de
Padeiro
.

Declarou Manoel Souza Lima, em suma, que
começou
a
trabalhar
para Francisco Antunes em 1993, que quando adentrou na
área
n
ão
havia cercas e que ficaram no barraco de fl. 41.

Completou dizendo que Francisco
const
ruiu
uma casa, criava galinha. porco e gado; que a casa de tijolo foi constru
ída
nas terras de Francisco.

Joao Souza Lima informou que Francisco Antunes
já
estava na posse da
área
antes de 2006 e que leria sido adquirida do Padeiro
Francilino
. A
firma
que as benfeitorias (casa. cerca, barraca de palha e represa) foram realizadas por Francisco.
Indagado
respondeu que a casa de
fl. 4
0
,
atual fl.44, n ã o está dentro d
a Fazenda Boa Vista e que os ranchos de
p
alha

de
fl.
36, atual fl. 40,
está
dentro das terras de Francisco.

A testemunha do autor,
Antonio
Pereira Guimar
ães
declarou que Francisco Antunes tinha um barraco na propriedade h
á
uns cinco anos atras, mas foi despejado e que os r
éus
estavam acampados no curral em janeiro de 2006 por aproximadamente 3 a 4 meses
.
Acrescentou que
o litígio
quanto as terras j
á
foi objeto de
a
ção
ajuizada por Chico da Londrina em desfavor do
seu
pai
.

Em sua oitiva a outra testemunha do autor, Joao Alves de Lima Filho,
salientou
que a casa de fl. 40, atual 11. 44,
não pertence a área
que vendeu ao autor, ou seja, que n
ão
perten
c
e a Fazenda Boa Vista.
Já
o retratado na fot
o de fl. 41,
atual fl. 45, sim.

Nota-se
que embora o autor alegue como sendo de sua propriedade, tan
t
o
João
Alves de Lima Filho como Joao Souza Lima a
fi
rmam que a
área
em
que localizada
a casa (barraco) de fl. 40, atua
l fl
. 44, n
ão
pertence a Fazenda Boa Vista.

Ressalta o antigo proprietário que a referida casa utilizada pelos invasores não está inserida na área que alienou ao autor

Por fim, para pôr uma pá de cal sobre a questão, na ação de reintegração de posse n
o 9960-93.2011.4.01.3600,
que tramitou na Justiça Federal,
ajuizada pelo INCRA em desfavor do ora apelante JOÃO EVANGELISTA BORGES RIBEIRO, foi julgada
parcialmente
procedente a ação para
reintegrar o órgão na posse da área de 210,3656ha,
que se encontra sob detenção
do recorrente
e que faz parte do Projeto de Assentamento “Fartura”, sem direito de retenção por benfeitorias
”
.

Em conclusão, o autor não fez prova de sua posse sobre a área e muito menos de que os apelados tenham adentrado em sua posse, o que poderia ter sido objeto de prova pericial da qual ficou in
erte, porquanto se limitou a requerer produção de prova oral.

Não se visualiza, portanto, a exteriorização do alegado exercício de posse
, requisito essencial para que se conceda a proteção possessória e favor do autor.

O cenário probatório, por si, é suficiente para ensejar a improcedência dos pedidos, porque compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LOTE URBANO – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – EXERCÍCIO POSSESSÓRIO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 561 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
Julga-se improcedente a Ação de Reintegração de Posse se o autor não comprova o esbulho praticado pelo réu nem sua posse ilegítima.
” (N.U 1035058-48.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022,
Publicado
no DJE 21/02/2022)

“APELAÇÃO.
Ação de reintegração de posse. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Autora nunca teve a posse do imóvel. Esbulho não comprovado. Conjunto de provas a indicar a legitimidade da posse do requerido. Requisitos do art. 561 do CPC não preenchidos. Impossibilidade de invocação da proteção possessória. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP, AC 10047726720218260320, relator Des. Régis Rodrigues Bonvicino, julgado em 12/11/2021, 21a Câmara de Direito Privado, publicação em 12/11/2021). (grifei)

Como frisado, cabia
ao
autor trazer provas contundentes do exercício da posse no período assinalado na inicial, a fim de demonstrar posse anterior, ônus, do qual não se desincumbiu.

Assim, ausente prova, de forma inequívoca, da posse anterior e consequente esbulho possessório, inviável o
provimento do recurso
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024